Tribunal: STF
Processo: ARE 1431054
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. FUMACOP. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO PLENÁRIO DO TJMA. TESE REPRODUZIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. O cerne da controvérsia recursal gira em torno da pretensão do Apelante de receber do Apelado parcelada de arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), matéria julgada pelo Pleno do TJMA no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade nº. 19312/2017, de modo que as teses suscitadas foram esgotadas durante aquele julgamento, que deve ser adotado. II. A Emenda Constitucional n.º 42/2003 deu nova redação ao art. 83 do ADCT, não mais exigindo lei federal dispondo sobre produtos e serviços supérfluos que poderão ser sobretaxados a título de ICMS para financiamento do fundo de combate à pobreza, ao excluir o §1º. III. Se mostraria ineficaz ao propósito do Fundo de Combate à Pobreza, se proceder a repartição com os municípios dos 2% de acréscimo ao ICMS, considerando que não houve criação de uma nova espécie de contribuição especial, mas a mera majoração com propósito definido e legalmente previsto no artigo 82, §1º do ADCT. IV. Apelação conhecida e não provida” (fl. 2, e-doc. 4).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IV do art. 158 da Constituição da República e o § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Defende “a cessação/reparação de prejuízo sofrido pelo Município recorrente ao ver-se privado de uma considerável fonte de receita em virtude da iniciativa do Estado recorrido de instituir um ‘ICMS Exclusivo’, de cuja arrecadação teria o monopólio (100%), por se considerar dispensado de dividi-lo com os seus municípios conforme prescrito pelo art. 158, IV, CF/88, que atribui às comunas uma parte (25%) dos recursos concernentes àquele imposto estadual” (fl. 12, e-doc. 8)



    Assevera tratar-se do “Adicional de ICMS vinculado ao FUMACOP – Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (ICMS-FUMACOP), criado pela Lei Estadual n. 8.205/2004 com suposto fundamento no art. 82, §1º., ADCT, in fine, na redação conferida pela Emenda Constitucional 42/2003, o qual, alegadamente, daria respaldo à pretensão estadual de ficar para si com a totalidade receita obtida com aquela exação” (fl. 12, e-doc. 8).



    Ressalta que “a exceção cogitada pelo art. 82, §1º, in fine, ADCT, à repartição prescrita pelo art. 158, IV, CF/88 só seria admissível após a edição da lei complementar que passou a ser exigida pela própria EC 42/2003, acréscimo não ofuscado pela supressão, na mesma oportunidade, da lei ordinária originalmente prevista no art. 83, ADCT” (fl. 13, e-doc. 8).



    Argumenta que, “ainda que fosse constitucionalmente viável a instituição direta do ‘ICMS Exclusivo’, o alcance máximo do monopólio admitido pelo art. 82, §1., in fine, ADCT estaria restrito à receita obtida com a sobretaxa de artigos supérfluos, não podendo abranger também a arrecadação referente a produtos e serviços notoriamente essenciais (energia elétrica, telecomunicações e combustíveis), de cuja totalidade o Estado recorrido também se apoderou” (fls. 13-14, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 280, 284 e 286 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que, “tendo a d. Câmara a quo afirmado expressamente que encampou todos os fundamentos da precedente v. decisão, não poderia o Município ser penalizado pela ‘ode’ à fundamentação per relationem, em si mesma, que o Colegiado se permitiu fazer” (fl. 5, e-doc. 11). 



    Enfatiza que “tão ou mais significativo é o outro ‘pormenor’ que igualmente escapou à análise açodada da d. Presidência a quo, qual seja, a circunstância de que todas as questões devolvidas pelo RE foram, previamente, reativadas através dos embargos de declaração opostos após a confirmação da r. decisão” (fl. 5, e-doc. 11).



    Pondera que, “ainda que o Tribunal a quo não tivesse se dignado a enfrentar os pontos-chave da controvérsia – o que ocorreu, notadamente no corpo da r. decisão monocrática confirmada pelo r. acórdão recorrido, como se realçou –, a só oposição dos Embargos de Declaração já se prestaria a satisfazer o ônus processual a cargo do município, imposto pela Súmula 282” (fl. 6, e-doc. 11).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente agravo para o fim de, infirmando-se o respectivo juízo negativo de admissibilidade feito pela d. Presidência do TJMA, admitir o Recurso Extraordinário por ele interposto, dando-lhe regular processamento, devendo o seu mérito ser apreciado a tempo e modo, nos termos originalmente requeridos” (fl. 7, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 280, 284 e 286 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



      “Em primeiro juízo de admissibilidade, não vislumbro viabilidade nas razões recursais, uma vez que o Acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do STF no sentido o ‘produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal’, sendo válida lei estadual que institua tal fundo, após o advento das EC’s nº 31/00 e 42/03, ’naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF)’ (...)



    Assim, por inexistir contrariedade às normas constitucionais alegadas pelo Recorrente para acesso à via extraordinária (CF, art. 102 III a), aplica-se o teor das Súmulas nº 284 e 286/STF, obstando-se o recurso por deficiência de fundamentação e por convergência entre o decidido e a orientação dominante da Suprema Corte (...).



    Por fim, tenho que o eventual acolhimento das razões recursais depende necessariamente da interpretação de norma local, in casu, a Lei Estadual nº 8.205/2004, o que implica ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e é vedado na instância excepcional (CF, art. 102), certo de que por ‘ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’ (Súmula 280/STF).



    Ante o exposto, salvo melhor juízo da Corte Suprema, INADMITO o RE (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação supra” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência das Súmulas ns. 280, 284 e 286 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora